Tribunal: STF
Processo: ARE 1368078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONTRATO. CO-PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL. FRAÇÃO IDEAL. RENÚNCIA.1. Verificado que o apelante impugnou de forma especifica os fundamentos utilizados pelo Magistrado ao prolatar a sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 2. Cabe ao Tribunal aplicar a norma que entender necessária para o caso concreto, independentemente das alegações dos recorrentes a respeito do dispositivo legal a ser aplicado ao caso concreto. 3. Na hipótese de os co-proprietários de imóvel celebrarem instrumento de escritura pública de delimitação e utilização de propriedade em condomínio, a expressão contratual "área de utilização exclusiva" significa que uma das partes renunciou do potencial construtivo remanescente. 4. Para que se justifique a condenação da parte em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração que agiu nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC.5. Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXII, LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O cerne da controvérsia consiste em saber se a ARCOS DOURADOS abriu mão de parte de sua propriedade (potencial construtivo de sua área exclusiva do terreno em que as partes são coproprietárias) em favor da PLAYTIME. A meu aviso, com a devida vênia, a interpretação do contrato me permite alcançar essa conclusão. Demonstro. Consta dos autos que as partes celebraram em 27.11.1998 escritura de compra e venda das frações ideais anteriormente descritas. Firmaram também a "Escritura Pública de Delimitação e Utilização de Propriedade em Condomínio", na qual dispuseram, entre outras questões, sobre a definição e delimitação das áreas correspondentes às suas respectivas frações ideais, que serão por elas utilizadas com exclusividade; e sobre a realização de futuras edificações. Transcrevo trechos extraídos do referido documento: 



    1 - Neste ato, as partes definem e delimitam as áreas correspondentes às respectivas frações ideais do imóvel e a ser por cada uma delas utilizada com exclusividade, conforme indicadas na anexa planta, da seguinte forma: (1) Área A, que será utilizada pela McDonald's, com 1.250m* (hum mil duzentos e cinqüenta metros quadrados); e (li) Área B, que será utilizada pela Tahiti e/ou pela Seplan, com 2.250m2 (dois mil duzentos e cinquenta metros quadrados). 



    2 - Na Área B do imóvel, a Tahiti deverá construir um centro comercial com diversas lojas e salas, destinadas à venda posterior a terceiros, conforme projeto a ser encaminhado para aprovação perante as autoridades competentes, sendo que a McDonald's irá construir na Área A um restaurante de sua rede, conforme projeto já aprovado pelas autoridades competentes. ( ... ) 



    5 - Toda e qualquer edificação que as partes vierem a realizar em suas respectivas áreas do imóvel, deverá ser feita de forma a não prejudicar e/ou causar quaisquer danos e/ou incômodos na utilização da outra área, mantendo-se durante todo o prazo de realização das obras, a área cercada com tapumes e em perfeito estado de limpeza. 



    6 - Todas e quaisquer edificações e benfeitorias construídas em cada área de utilização exclusiva, serão de propriedade exclusiva de quem as realizou, renunciando as outras partes, desde já, em caráter irrevogável e irretratável, a qualquer indenização daí proveniente. 



    7 - Posteriormente às edificações a serem feitas no imóvel, tanto na Área A pela McDonald's, como na Área B, pela Tahiti, as partes deverão diligenciar para que seja instituído o condomínio por unidade autônoma, nos termos da Lei 4. 591164, observando-se, sempre e em qualquer hipótese, as dimensões das respectivas áreas exatamente como indicadas no item 1 acima" (fls. 120 e 213). 



    De todas essas informações, gostaria de destacar a cláusula nº 6 com o seguinte teor: "Todas e quaisquer edificações e benfeitorias construídas em cada área de utilização exclusiva, serão de propriedade exclusiva de quem as realizou, renunciando as outras partes, desde já, em caráter Irrevogável e Irretratável, a qualquer indenização daí proveniente". 



    Da referida cláusula, pode-se concluir que a expressão "área de utilização exclusiva' significa que a parte ré renunciou do potencial construtivo remanescente. 



    Se a própria redação da cláusula não permite alcançar essa interpretação, as declarações dos profissionais da área, às fls. 208 e 211, esclarecem as tratativas realizadas entre as partes. 



    Nesse contexto, declaro a renúncia do potencial construtivo razão pela qual, o pedido inicial deve ser julgado procedente."



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente